Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), e condenou o réu à restituição em dobro das parcelas descontadas. O autor alegou não ter solicitado o referido contrato, sustentando ter sido vítima de fraude, uma vez que recebeu depósito em sua conta corrente sem prévia solicitação e constatou descontos indevidos em seu benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado firmado eletronicamente é válido; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o autor e a instituição financeira, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC e da Súmula 297 do STJ, que reconhece a natureza consumerista das relações bancárias.
4. A validade do negócio jurídico exige manifestação livre e consciente de vontade, conforme o art. 104 do Código Civil. Nos contratos digitais, tal manifestação pode ocorrer mediante assinatura eletrônica, nos termos do art. 4o, caput e §1o, da Lei n. 14.063/2020.
5. As provas constantes dos autos revelam divergências relevantes quanto à origem e autenticidade da contratação, especialmente discrepâncias entre o local informado na assinatura digital (São Paulo/SP) e o endereço de residência do consumidor (Areal/DF), além da existência de dois contratos distintos firmados com poucos minutos de diferença e dados contraditórios.
6. A instituição financeira não apresentou elementos aptos a comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a alegar assinatura eletrônica e selfie, sem esclarecer as inconsistências apontadas. Diante disso, resta configurado vício na manifestação de vontade, caracterizando fraude.
7. Reconhecida a inexistência do negócio jurídico, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura eletrônica deve observar a autenticidade e a correspondência entre os dados cadastrais e de geolocalização do consumidor.
2. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor em contratação digital impõe o reconhecimento da inexistência da contratação, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 104; CDC, arts. 2o, 3o e 42, parágrafo único; Lei no 14.063/2020, art. 4o, caput e §1o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no REsp no 1.804.554/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2020.